Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717598-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIANE DO CARMO ADRIA HOFFMAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO POR DETERMINAÇÃO DO STF. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA EXECUTAR A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 1998.01.1.016798-9, DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. SENTENÇA EXEQUENDA SILENTE QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO DO PERCENTUAL DO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, na qual o BANCO DO BRASIL foi condenado a incluir o índice de 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32, a ser apurado em liquidação de sentença. 2. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. Na hipótese a questão atinente à legitimidade da incidência de juros remuneratórios sobre o objeto da execução não comporta conhecimento nesta sede, por absoluta falta de interesse recursal do agravante, já que o pedido foi acolhido pela decisão agravada. 3. O pedido de suspensão processual não comporta acolhimento, ainda que a matéria de fundo esteja pendente de apreciação em sede de controle constitucionalidade e afetada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, pois trata-se de execução individual de sentença coletiva, e não de ação de cobrança, de modo que não comporta mais deliberação a existência do direito reconhecido no titulo judicial transitado em julgado, no bojo da ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9. 4. Conforme recente acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” Restando decidido ainda que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (REsp 1.391.198/RS) 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente: “Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior.” (AgRg no AREsp 219161/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013). 5.1. Dessa forma, é possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução. 6. O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. Com isso, o Banco do Brasil deve pagar aos poupadores juros de mora desde 1993, nos casos relativos a expurgos de correção monetária feitos nas poupanças pelo Plano Verão. Entendimento sufragado pelo STJ, em 21/05/2014, no Recurso Especial no 1.370.899/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos. 7. Não comporta conhecimento o pedido de exclusão de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, por se tratar de pretensão volvida à modificação do dispositivo da sentença coletiva transitada em julgado, que determinou, expressamente, a aplicação do 42,72% aos depósitos em cadernetas de poupança mantidas pelo recorrente no mês de janeiro do ano de 1989. 8. Tratando-se de ação autônoma de cumprimento individual de sentença coletiva, e não tendo havido o pagamento voluntário pelo banco executado, mas tão somente a garantia do Juízo para viabilizar a oposição de impugnação, não há razões para alforriar o agravante do pagamento de honorários advocatícios ao patrono da agravada. Precedentes do c. STJ. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035, todos do Código de Processo Civil/2015, asseverando a ilegitimidade ativa do recorrido, porque a sentença coletiva beneficiaria apenas os poupadores que eram associados ao IDEC à época da propositura da ação; b) artigo 1.036 do CPC/2015, requerendo a suspensão do processo até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.438.263; c) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei no 8.078/1990, sustentando a necessidade de liquidação prévia ao cumprimento de sentença, por entender que esta seria ilíquida; d) artigo 240 do Código de Processo Civil/2015, afirmando que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação no cumprimento de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível. No aspecto, colaciona julgado do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; e) artigo 1o, §2o, da Lei no 6.899/1981, ao argumento de que a atualização da correção monetária deve se realizar consoante os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto. Requer efeito suspensivo ao recurso. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que se refere à alegada ofensa aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, e 1.035, todos do CPC/2015, bem assim no que tange ao dissenso pretoriano suscitado, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.391.198/RS (tema 723), do REsp 1.361.800 (tema 685) e do REsp 1.392.245/DF (tema 887), concluiu que "A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal"; e que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Quanto à suposta ofensa ao artigo 1.036, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de é devida a suspensão do recurso, por força da afetação da matéria debatida no REsp Repetitivo 1.438.263/SP, não vislumbro ser a providência cabível. Cumpre consignar que, em 27/9/2017, a Segunda Seção do STJ decidiu desafetar o Resp 1.438.263-SP, de modo que a pretensão recursal, nesse ponto, fica prejudicada. Ainda que assim não fosse, a decisão do Resp 1.438.263-SP não poderia influenciar na questão da legitimidade ativa tratada neste feito. Isso porque, de acordo com precedente específico firmado em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça entende que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. No que tange à alegada violação aos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei no 8.078/1990, melhor sorte não colhe o apelo, porquanto aludidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte do colegiado e não foram manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029